Tribunal: TJDFT
Processo: 0713458-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713458-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILCIENE OLIVEIRA DA CONCEICAO AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DILCIENE OLIVEIRA DA CONCEICAO contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF nos autos de ação declaratória ajuizada contra OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). O juízo de origem indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 120894699 – autos de origem). Em suas razões, a agravante alega que não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento (ID 34863159). Ao final, requer a concessão do efeito ativo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Desse modo, compete ao magistrado verificar se a requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar, para início da análise, os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A análise preliminar dos autos indica que a agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. A agravada trabalha como caseira e apresenta recibos de pagamento a título de salário mensal (ID 35176619): sua renda bruta mensal totaliza R$ 1.100,00 (mil e cem reais). A referida quantia é manifestamente compatível com a concessão do benefício requerido. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito ativo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator